Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS SOMENTE NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do artigo 155, do Código de Processo Penal.